Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707867-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MICHILES EMBARGADO: ANDRADE &amp; CUNHA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MICHILES, contra acórdão de ID – 35726306. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 36144414. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ANDRADE &amp; CUNHA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSLTDA – EPP, e WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2022 14:28:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador